Tribunal: TJES
Processo: 0000684-20.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-20.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva e manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta omissão quanto à valoração da prova judicial produzida sob contraditório, alegada necessidade de elementos externos aos depoimentos policiais, contradição na dinâmica do flagrante, divergências nos testemunhos e insuficiência probatória para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suficiência das provas produzidas sob contraditório; (ii) estabelecer se há contradição na narrativa fática referente à visualização do descarte da droga pelos policiais e posterior realização de buscas; (iii) determinar se as divergências apontadas nos depoimentos comprometem a autoria delitiva; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as teses defensivas deduzidas na apelação criminal, especialmente quanto à materialidade e autoria delitivas.

A materialidade do delito resta demonstrada pelo laudo pericial e pelo auto de apreensão, enquanto a autoria se apoia em depoimentos harmônicos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova apto à formação da convicção judicial, inexistindo exigência de elementos externos autônomos para validação dos depoimentos policiais.

A narrativa de que os policiais visualizaram o embargante arremessar a droga e posteriormente realizaram buscas na vegetação para apreendê-la não configura contradição lógica, mas mero desdobramento natural da diligência policial.

Pequenas divergências em aspectos periféricos dos depoimentos não afastam a credibilidade do conjunto probatório quando preservado o núcleo essencial da narrativa acusatória.

A pretensão defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito do acórdão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento das matérias suscitadas pode ser admitido sem alteração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório constituem meio idôneo de prova para embasar condenação criminal, quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.

A realização de buscas para apreensão de droga previamente visualizada pelos agentes não configura contradição na narrativa do flagrante.

Divergências periféricas nos depoimentos testemunhais não afastam a validade da prova quando preservado o núcleo essencial da imputação.

A inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 619. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.328.770/SC. TJES, HC 5008621-62.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, publ. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL

Nº
000
0
684
-
20
.20
2
3
.8.08.00
01

EMBARGANTE:

LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por

LEONARDO BERNARDO RAIMUNDO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
19230433
, que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por sua defesa técnica,
mantendo incólume a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

P
ugna a nobre Defesa pelo provimento dos aclaratórios a fim de sanar vício do acórdão que, segundo alega, incorreu em omissão
quanto à valoração da prova judicial produzida sob contraditório, afirmando haver necessidade de elementos externos aos depoimentos policiai
s. Aponta contradição na dinâmica fática, questionando o fato de os agentes terem visualizado o descarte do entorpecente e, em seguida, realizado buscas no local para encontrá-lo. Alega, ainda, omissão no tocante às supostas discrepâncias nos depoimentos e à tese de insuficiência de provas nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Por fim, prequestiona dispositivos legais e requer efeitos infringentes.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E,
compulsando os autos
,
verifico que
o ora embargante fundamenta o seu pleito na mera pretensão de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a preservação da sentença impugnada por meio do apel
o.
Explico.

Importa ressaltar que o voto condutor do acórdão, enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no recurso defensivo,
inclusive
foi expresso e cristalino ao afastar a tese absolutória, consignando que a materialidade restou demonstrada por laudo pericial e auto de apreensão. No tocante à autoria, a decisão colegiada assentou-se na validade dos depoimentos harmônicos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

A
argumentação de que a palavra dos policiais necessitaria de elementos externos autônomos foi refutada pela jurisprudência colacionada no próprio julgado (AgRg no AREsp 2.328.770/SC, do STJ), que atesta a idoneidade desse meio de prova, possuindo os agentes fé pública. A conduta do embargante de transportar e dispensar 15 "buchas" e 02 "filetes" de maconha ao notar a guarnição amolda-se aos núcleos "trazer consigo"e "guardar" do art. 33 da Lei de Drogas.

Igualmente, não procede a alegação de contradição quanto à "prova direta" do flagrante. O acórdão é coerente ao narrar que os policiais visualizaram o exato instante em que o apelante arremessou o invólucro em direção à mata. O fato de os militares terem efetuado buscas na vegetação logo em seguida para recolher materialmente a droga arremessada não consubstancia contradição lógica, mas sim o natural desdobramento logístico e físico de uma diligência policial deflagrada por um flagrante visual.

Por derradeiro, as supostas pequenas discrepâncias em detalhes periféricos foram devidamente sopesadas pela Egrégia Câmara, que concluiu que o núcleo essencial da narrativa acusatória permaneceu inabalável. O afastamento do princípio
in dubio pro reo
restou justificado pela ausência de dúvida razoável, dado que aversão defensiva apresentou-se isolada frente à coesão do arcabouço probatório estata
l.

Diante de tal panorama, inconteste que houve o devido debate e rechaço da pretensão defensiva no tocante à possibilidade de fixação das reprimendas no patamar mínimo legal.

Conquanto a combativa defesa afirme existir
omissão
no v. Acórdão, constato que o embargante
s
pretende, objetivamente, a reapreciação da prova e das questões levantadas no recurso de apelação,
o que não é cabível nos aclaratórios.

O que se percebe, em verdade, é a insatisfação com o resultado do julgamento, com pretensão indevida de rediscussão e reforma do mérito do acórdão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração que, como dito, possuem fundamentação vinculada.

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante
.
3. Com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante
. 4. Recurso conhecido e desprovido
(TJES; HC 5008621-62.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 29/11/2024) (grifo nosso)

Assim, inexistindo vícios na Decisão colegiada objurgada, não há que se falar em sua integração e muito menos em obtenção de efeito infringente/modificativo.

Dou por prequestionadas as matérias aduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.